Tribunal: TJDFT
Processo: 0702265-81.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. CRIME ÚNICO. MULTIRREINCIDÊNCIA.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu por concurso formal de crime de roubo.
2. “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. Restando atingido o patrimônio de propriedade de duas pessoas distintas por meio de uma só ação criminosa, se impõe a aplicação ao caso do concurso formal de crimes, não havendo que se falar em crime único.
4. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas dos artigos elencados na denúncia, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz.
5. Condenações prévias com execução em andamento impedem o início da contagem do prazo depurador para efeito de reincidência, sendo consideráveis para caracterizar a multirreincidência.
6. Negou-se provimento ao recurso.